Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Constitucional. Processual Civil. Agravo de Instrumento. Precatório. Valor remanescente. Valor total do débito. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a expedição de RPV para pagamento do crédito remanescente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito remanescente pode ser efetuada por meio de RPV.
III. Razões de decidir
3. O MM. Juiz determinou a expedição de RPV de valor remanescente da execução sem observar a tese fixada pelo STF no Tema 28, segundo o qual a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado deve observar a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de Instrumento provido.
----------
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 28.